Tribunal: TJPA
Processo: 0802229-98.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802229-98.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDREZA SANTOS COLARES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REMOÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. ATO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1.

Em síntese, narra a agravante ser ilegal o ato administrativo que a removeu da escola Álvaro Freitas, em que laborava, para a escola Camilo de Sousa Borges, alegando que não teria tido acesso a portaria que tratou de sua remoção. Requerendo a manutenção da posse na lotação de origem.

2.

Neste sentido, a remoção de servidor público, pode ocorrer por meio de ato discricionário, diante dos critérios de oportunidade e conveniência sob a luz dos princípios da administração pública e o princípio do interesse público, conforme art. 2º da lei nº 9.784/99.

3.

Ademais, o ato de remoção deve ser motivado, o que ficou comprovado no caso em análise, por meio do ofício de solicitação de professores nº 02/21 (ID nº 25442131), ocorrendo apenas a mudança de localidade, sendo mantida na função de professora, seguindo o disposto no art. 23 da lei municipal nº 1.601/92.

4.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA), 21 de março de

2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido liminar, interposto por ANDREZA SANTOS COLARES, contra decisão interlocutória (ID nº 4744266), proferida pelo juízo de direito do Termo Judiciário de São João de Pirabas que, nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 0800047-43.2021.8.14.1875, impetrado em desfavor do Secretário Municipal de Educação do Município de São João de Pirabas, Senhor Fernando Antônio Ferreira da Silva, indeferiu o pedido pleiteado.

Em síntese, versam os autos sobre Mandado de Segurança impetrado por Andreza Santos Colares, contra Secretário Municipal de Educação do Município de São João de Pirabas, Senhor Fernando Antônio Ferreira da Silva, narra a impetrante ser funcionária pública concursada da Prefeitura de São João de Pirabas, aduzindo que exerce função no cargo de professora da educação básica Nível I, que por quase 10 anos laborou na escola Álvaro Freitas, localizado na vila de Japerica, mesmo local onde a requerente reside.

Relata, que ficou um mês de férias e ao retornar para sua lotação, tomou conhecimento que foi removida para a escola E.M.E.I.F Camilo de Sousa Borges, localizada na PA-124, Rod. Capanema Salinas, Vila de Nazaré a mais de 40 Km de sua residência, alegando ser ilegal sua remoção, pois não teve qualquer motivação ou transparência e que o intuito seria lhe causar transtornos por eventuais razões políticas, que não teria tido acesso à portaria que tratou de sua remoção. Requerendo assim, a suspensão do ato que originou sua remoção, e a manutenção em sua lotação de origem. (ID nº 4744265)

Em decisão (ID nº 4744266), o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido pleiteado, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, por estarem ausentes os requisitos legais necessários à sua concessão, na forma do art. 300, do CPC, indefiro, por ora, o pedido liminar de suspensão ato que originou a remoção da impetrante.

Por consequência:

1. Notifique-se o Município de São João de Pirabas para que, no prazo de 10 (dez)dias, preste as devidas informações.

2. Intime-se o Ministério Público para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente parecer sobre o objeto da lide.

3. Dê-se ciência à impetrante por publicação. Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santarém Novo (PA), 25 de fevereiro de 2021.

DANIEL BEZERRA MONTENEGRO GIRÃO

Juiz de Direito”

Contra esta decisão, Andreza Santos Colares interpôs o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, no qual alega os mesmos argumentos expostos em petição inicial, requerendo a reforma da decisão de primeiro grau, e a concessão de tutela recursal antecipada, para fins de manutenção em sua lotação de origem. (ID nº 4744014)

Em decisão liminar, preferida por esta Desembargadora Relatora, houve o indeferimento do pedido de tutela recursal antecipada. (ID nº 4823122)

Apesar de devidamente intimado, o agravado deixou o prazo transcorrer,
in albis,
o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão (ID nº 5673903).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento. (ID nº 5818046)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Recurso de Agravo de Instrumento e passo a proferir voto, pelos seguintes fundamentos:

Saliento que, em sede de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que indeferiu a concessão do Mandado de Segurança, levando-se em consideração as provas juntadas aos autos e o cuidado para não enfrentar matéria pendente de análise acurada pela instância de origem.

Neste sentido, a Agravante pugna pela reforma da decisão de primeiro grau, para haver a concessão da tutela recursal antecipada a fim de ser mantida na lotação de origem.

Com efeito,
os servidores públicos, mesmo os que são efetivos
,
não gozam da garantia da inamovibilidade
, uma vez que, a lotação ocorre de acordo com os critérios de oportunidade e conveniência, sendo assim, a remoção do servidor pode ser realizada de ofício, por meio de ato discricionário da administração pública, que possui a legitimidade para remanejar servidores do quadro funcional, desde que obedecidos os princípios da administração pública e sob a luz do princípio do interesse público. De acordo com o que dispõe o art. 2º da lei nº 9.784/99,
in verbis:

“Art. 2
o

A
Administração Pública obedecerá
,
dentre outros, aos
princípios
da legalidade, finalidade, motivação
, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
interesse público
e eficiência.”

Seguindo o entendimento da jurisprudência pátria:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. PROFESSORA MUNICIPAL. ATO MOTIVADO. 1.
O servidor público não possui, via de regra, a garantia da inamovibilidade, de modo que a Administração pode efetuar a relotação diante da existência de interesse público devidamente comprovado.
2. O Memorando nº 46/2018-SMEC dá conta que a remoção da agravante se deu em razão de substituição de outra servidora que se encontra em licença desde 01.08.2018 até 31.07.2020, por motivos particulares, havendo necessidade de um professor de Ensino Fundamental – Anos Iniciais, para suprir esta falta, habilitação para o qual restou nomeada. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento, Nº 70078743945, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 31-01-2019, data de publicação 05-02-2019)

Ademais, o ato de remoção deve ser motivado, e demonstrado as circunstâncias fáticas que levaram o administrador público a praticar o ato, no presente caso restam demonstrados os motivos, diante da falta de professores na escola Camilo de Souza Borges, conforme consta no ofício de solicitação de professores nº 02/21 (ID nº 25442131):

“Senhor Secretário,

Em virtude da falta de professores nas escolas Camilo de Souza Borges (Vila d
o
Arú
) e Es
c
o
l
a
de São Benedito (Vila do Caraxió), venho solicitar por meio do present
e
instrumento a V
o
ssa
Se
nh
o
ria, a disponibilização de profissionais para assumir as turmas as das referida
s e
scolas, pois
s
omo
s c
onh
ece
dor
es

da dificuldade em realizar tal lotação, e ficamos preocupados
c
om o
c
umprimento dos
c
ompromi
ssos
para com nossos educandos.

Na certeza de sua compreensão e ajuda. antecipo meus agradecimentos.”

Desse modo, no caso em análise, não verifiquei ilegalidades no ato de remoção da agravante, da escola Álvaro Freitas, para a escola Camilo de Sousa Borges, haja vista, a falta de professores na citada escola, ocorrendo apenas a mudança de localidade, sendo a recorrente mantida na função de professora de educação infantil, não havendo evidências do
fumus bonis iuris
e o
periculum in mora
, estando o ato administrativo em consonância com o art. 23 da lei municipal nº 1.601/92:

Art. 23 –
Remoção é o deslocamento do servidor
, a pedido ou de ofício
no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.

Cumpre ressaltar, que não cabe ao poder judiciário analisar o mérito dos atos da administração pública, estando limitado a análise de sua legalidade, que restou demonstrada no caso concreto.

ANTE O EXPOSTO, CORROBORANDO COM O PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

É como voto.

Belém (Pa), 21 de março de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/03/2022